Tribunal: TJDFT
Processo: 0729004-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729004-03.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMPLIMASTER ANTENAS E SERVICOS LTDA - EPP APELADO: CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A, CLARO S.A. D E S P A C H O Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, manifeste-se a parte apelante acerca da preliminar de ausência de interesse recursal suscitada nas contrarrazões de apelação, no prazo de 5 dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator